Tribunal: TJBA
Processo: 8193550-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193550-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE MOUTINHO AMORIM

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E IDÔNEO ATRAVÉS DE CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO DO SITE RECLAME AQUI QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA DO TEMA 648 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR CANAL OFICIAL (SAC OU OUVIDORIA) - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM BIOMETRIA FACIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Elisabete Moutinho Amorim em face da sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais movida contra Cloudwalk Instituição de Pagamento e Serviços Ltda, extinguiu o pedido exibitório sem resolução de mérito por falta de interesse de agir e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. A recorrente sustenta a existência de interesse processual mediante o uso de plataformas de reclamação e pleiteia a condenação da ré por danos morais e desvio produtivo. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, defende a regularidade da contratação comprovada por biometria facial.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: verificar, preliminarmente, se o recurso ataca os fundamentos da sentença; definir se a reclamação em site de terceiros ("Reclame Aqui") é meio idôneo para configurar o prévio requerimento administrativo exigido pelo Tema 648 do STJ; aferir se a ausência de prova de pretensão resistida por canal oficial implica a falta de interesse de agir; e examinar a ocorrência de danos morais ou desvio produtivo diante da prova de contratação regular via biometria.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, embora reiterem argumentos anteriores, combatem suficientemente os fundamentos da sentença ao defender o interesse de agir e o dano moral, permitindo o reexame da matéria pelo Tribunal.

Quanto ao interesse de agir na exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 648, estabeleceu a necessidade de demonstração de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável. A utilização de plataforma de terceiros, como o site "Reclame Aqui", não supre a referida exigência, pois não se trata de canal oficial de atendimento, SAC ou Ouvidoria da instituição. A ausência de provocação por canal oficial direto impede a configuração da pretensão resistida, elemento indispensável para caracterizar o binômio necessidade-utilidade da via judicial. Sem a prova de que a instituição negou o acesso ao documento quando devidamente instada por seus meios próprios, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir e a extinção do feito no ponto.

No mérito indenizatório, a prova documental revela que a conta foi aberta mediante procedimentos de segurança contemporâneos, com a validação por biometria facial da própria consumidora, o que afasta a tese de fraude ou falha no serviço. A mera necessidade de ajuizar ação para obter documento, sem recusa administrativa prévia e idônea, configura mero aborrecimento. Não se aplica a teoria do desvio produtivo, pois não houve imposição de "via crucis" pela empresa, tendo a própria apelante optado por meios inidôneos e, logo em seguida, pela via judicial, sem dar oportunidade de solução administrativa direta.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.200,00, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários subordina-se à demonstração de prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável (Tema 648/STJ). 2. A utilização de plataformas de reclamação geridas por terceiros como o "Reclame Aqui", não supre a exigência de prévio requerimento administrativo por não constituir canal oficial de atendimento, SAC ou ouvidoria da instituição, resultando na carência de ação por ausência de pretensão resistida. 3. O registro de informações verídicas de débitos vencidos no Sistema de informações de Crédito (SCR/SISBACEN) pelo credor constitui cumprimento de obrigação regulatória e exercício regular de direito, não configurando negativação indevida nem gerando dano moral. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor apenas incide quando o fornecedor impõe ao consumidor um ônus desproporcional para a solução de problema, o que não se verifica quando próprio autor ignora os canais oficiais de solução da lide."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 1.009; CDC, arts. 6º e 31; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), Segunda Seção; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8120998-66.2025.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8083564-77.2024.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 3ª Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 06.03.2026.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8193550-63.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ELISABETE MOUTINHO AMORIM
e como Apelada
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos sem resolução de mérito e julgou improcedentes os pedidos de danos morais, bem como majorando os honorários sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ressalvada a gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA